Tribunal: TJMT
Processo: 1006371-14.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006371-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ROBERTO PATRICK VELOSO - CPF: 032.928.951-97 (PACIENTE), JUIZO 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO PATRICK VELOSO
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – FIANÇA - INSURGÊNCIA CONTRA SUA IMPOSIÇÃO - DISPENSA DA FIANÇA – INVIABILIDADE – PROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A imposição de fiança se deu como alternativa por não se revelar suficiente a imposição tão somente de outras medidas cautelares diversas, em estrita observância às disposições contidas no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. O valor estipulado não se afigura exacerbado diante das graves particularidades do caso em apreço, e ao contrário do alegado, foi fixado de forma proporcional à condição econômica do paciente. Ausente comprovação acerca da miserabilidade do paciente, não há falar em dispensa da fiança.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006371-14.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROBERTO PATRICK VELOSO
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Marcos Vinicius Borges em benefício de
ROBERTO PATRICK VELOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.3.2022, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

Em audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança de 5 salários-mínimos, no prazo de 30 dias.

Sustenta, no entanto, que não há justificativa a cautelar pecuniária, além de que o paciente não teria condições financeiras de adimpli-la.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, para a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 350 do Código Processo Penal. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 124922666).

A liminar foi indeferida, consoante ID. 125279180.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. 125911164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO PATRICK VELOSO
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o paciente a dispensa do pagamento de fiança, tendo em vista não ter condições financeiras de adimpli-la.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o Magistrado Singular, acolheu representação da autoridade policial para realização de busca domiciliar na residência do paciente, pois segundo denúncias -
seria um dos gerentes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, encarregado de distribuição drogas naquela região
- que resultou na apreensão de uma de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, importada, além de 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre e 01 (uma) porção, com massa líquida de 4,35g de cocaína.

Prossegue, expondo que em decisão proferida em
11.3.2022
, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive,
pagamento de fiança no valor equivalente a cinco salários mínimos, com prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento,
sendo o alvará de soltura expedido na mesma data, consoante fragmento da decisão:

“(...) II. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar,
constata-se a inexistência dos requisitos imprescindíveis à conversão da prisão em flagrante do autuado, em preventiva.

Em análise dos antecedentes criminais do autuado, verifica-se que ele responde já respondeu por duas ações penais; a primeira pelo crime previsto no artigo 15 da lei 10.826/2003. (APP 6653-44.2010.811.0015 – 1ª Vara Criminal) e a segunda por tráfico de drogas (APP 9282-20.2012.811.0015 – 4ª Vara Criminal de Sinop), porém foi absolvido em ambas.

Além disso, a quantidade de drogas apreendidas não é a das mais elevadas [4,35g de cocaína], compatível também para “uso pessoal”; conduta essa que ainda necessita de investigação mais apurada pela Autoridade Policial.

Nessa situação, apesar da reprovabilidade da conduta, não está presente qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 CPP, razão pela qual, ainda é possível e razoável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com estas razões, mercê dos artigos 5º, LXVI da CRFB/88 c.c. 282, 321 e 319 do CPP, em observância à Recomendação 62 do CNJ, acolho o pedido defensivo e concedo liberdade provisória ao flagrado Roberto Patrick Veloso, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal, iniciando imediatamente após o retorno do atendimento ao público externo, no fórum local (a comprovação documental deve ser feita periodicamente por protocolo eletrônico, via advogado); II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares (exceto o comércio próprio), casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas; III. Arbitro o pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, a título de fiança, para assegurar o comparecimento a atos do processo, bem como para evitar a obstrução do seu andamento, devendo recolher o numerário no prazo máximo de 30 (trinta) dias tão logo colocado em liberdade. Não ausentar-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprove nos autos; IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes; V. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, informando ao Juízo imediatamente qualquer mudança de endereço;

Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Roberto Patrick Veloso, qualificado nos autos, se por outro motivo não deva permanecer preso, advertindo-o das obrigações impostas e das consequências do descumprimento de alguma delas, devendo informar, no ato da soltura, o endereço e telefone para as futuras intimações (...)”

Primeiramente, registro que a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5º, inc. XLIII), consequentemente, a liberdade provisória nestes delitos
não deve ser associada à exigência de fiança
. Contudo, no caso,

a fiança permanece em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo.

Na hipótese, a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança deu-se como alternativa à prisão preventiva, justamente por não se revelar suficiente a imposição isolada de outras medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em estrita observância às disposições contidas no artigo 321 do Código de Processo Penal, em se tratando de crime afiançável.

Ademais, o valor fixado não se afigura exacerbado diante das graves particularidades do caso em apreço, e ao contrário do alegado, foi estipulado de forma proporcional à condição econômica do paciente, consoante narrado pelo magistrado, ao prestar as informações,
in verbis
:

“(...) Embora alegue não ter condições de recolher o valor arbitrado a título de fiança, consta dos autos que o paciente é assistido por renomado advogado (particular), afirmou auferir renda mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e, no momento da prisão, estava na posse de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, importada, além de 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre. Na garagem da sua residência, se encontrava um veículo de alto padrão, do tipo camionete, marca Toyota, modelo Hilux CD SRV, cor prata, ano/mod. 2017, placa QAD5201/MT,
avaliada, segundo tabela FIPE, em R$ 157.606,00
(cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e seis reais), que foi apreendido sob suspeita de ser utilizado para o transporte e distribuição de drogas. Além de tais bens de alto valor econômico, incompatíveis com a alegada hipossuficiência, foram encontrados em posse do suspeito, também, duas folhas de cheques preenchidas nos valores de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”

Se isso não bastasse, o Juízo
a quo
, concedeu prazo razoável para o seu adimplemento, o qual pode ser satisfeito de todas as formas previstas na legislação processual e não apenas em espécie. E não tendo o impetrante, em prova pré-constituída, comprovado a alegação de parcas condições financeiras do paciente, não há falar em dispensa da fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

Além disso, a medida se mostra prudente, pois vincula o investigado e garante sua presença nos atos processuais subsequentes. O arbitramento de fiança também se presta a coibir a reiteração delitiva, tendo em vista o caso concreto, no qual o paciente sempre se encontra envolvidos em delitos.

Dessa forma, não merece acolhida, portanto, as alegações em que se apoia o impetrante para lançar mão da presente ação autônoma de impugnação. Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022